Tribunal: TJMT
Processo: 1029659-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029659-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (EMBARGADO), LORRAINE FERNANDA GRANADO - CPF: 046.720.691-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (EMBARGANTE), LORRAINE FERNANDA GRANADO - CPF: 046.720.691-09 (EMBARGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (EMBARGANTE), DEBORA DOS SANTOS - CPF: 058.274.751-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE SARAH DA SILVA GONCALVES - CPF: 070.865.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 078.243.881-40 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO - CPF: 067.766.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1029659-54.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMBARGADO: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO, LORRAINE FERNANDA GRANADO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM
-
ALEGADA OMISSÃO QUE NÃO SE VERIFICA - APARENTE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS DECLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se vislumbrando a existência de qualquer omissão no acórdão impugnado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1029659-54.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMBARGADO: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO, LORRAINE FERNANDA GRANADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão localizado no ID. 199654196, que por
UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,
para revogar a prisão preventiva da embargada

Lorraine Fernanda Granado
,
impondo-lhe cautelares alternativas:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) comparecimento aos atos do processo para os quais seja intimada; d)
proibição de ingressar em unidades prisionais na condição de visitante.
“

Em suas razões, (ID. 200304172) o Ministério Público sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão
, pois a despeito de ter se manifestado que a paciente perdeu a guarda dos filhos em processo judicial e, por óbvio, não é a responsável pelos cuidados dos infantes, o acordão omitiu este fato relevante e ratificou a liminar anteriormente concedida.

Requer, assim, sejam acolhidos os presentes embargos para o suprimento da omissão e, conferindo-lhe efeito infringente, denegando a ordem e restabelecer a prisão preventiva da paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1029659-54.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMBARGADO: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO, LORRAINE FERNANDA GRANADO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Ao analisar os autos, verifica-se que o embargante afirma existência de
omissão
no acórdão ora embargado. Entretanto, os argumentos apresentados, que a embargada perdeu a guarda dos filhos em processo judicial e não é a responsável pelos cuidados dos infantes, não demonstram qualquer omissão, mas sim a revisão do julgado. Para ilustrar a controvérsia, transcrevo o trecho pertinente do julgamento do Habeas Corpus, assim me manifestei em relação ao ponto:

“(...)
A paciente, diferente de outras coacusadas, não possui antecedentes criminais e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em virtude da gravidade da conduta, aferida a partir da quantidade de droga apreendida (336,45 gramas de maconha e cocaína), a qual se destinava ao interior de uma unidade prisional.

Embora não se ignore a gravidade da conduta, notadamente pela destinação do entorpecente apreendido
, as circunstâncias pessoais da paciente, o fato de ser genitora de criança com menos de 12 anos, aliada a quantidade de droga não tão expressiva, recomendam a substituição da prisão preventiva por outras cautelares. (...)

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for viável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Lorraine Fernanda Granado
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) comparecimento aos atos do processo para os quais seja intimada; d) proibição de ingressar em unidades prisionais na condição de visitante. “

Com efeito, da reanálise do voto-condutor do acórdão, verifica-se que a presente irresignação se trata de mero inconformismo com o resultado desfavorável no julgamento do
habeas corpus
, pois consoante consignado, não obstante
a gravidade da conduta, especialmente pela destinação do entorpecente apreendido
, o que se levou em conta para revogar a prisão foi
as condições de natureza pessoal ostentada pela paciente,
pois ausente o
periculum libertatis,
bem como pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, além de entender que
não se admite a decretação da prisão com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
.

Além do mais,
a prisão foi revogada
e não substituída por prisão prisão domiciliar, por ser genitora de criança menor de 12 anos.

Assim, os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito das questões já decididas, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual

Dessa forma, somadas essas considerações com aquelas consignadas no acordão, não há falar em nenhuma
omissão,
ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza, mas sim, a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já enfrentada por ocasião do julgamento do
writ
.

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP, ausentes na espécie, de forma que a matéria controvertida foi suficientemente resolvida pelo acórdão.

À vista de todo o exposto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024